Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUÍZO SUPERFICIAL DA VIABILIDADE. INÉPCIA DA PEÇA INAUGURAL NÃO VERIFICADA. CONDUTAS DOLOSAS APONTADAS. PROVA INDICIÁRIA DOS ATOS NOTICIADOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PERIGO DE DANO VISLUMBRADO. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021. TEMA 1.257/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Incognoscível o pedido de correção do valor da causa para retificá-lo de modo a fazer constar não o valor global dos contratos administrativos tidos por fraudulentos, mas o valor alegadamente superfaturado, por se tratar de questão ainda não analisada na origem. Apreciação que implicaria indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

2. O artigo 17, §§ 6o, 7o e 8o, da Lei no 8.429/92 estabelece que, para o recebimento da inicial, é necessário fazer tão somente um juízo superficial acerca da viabilidade ou não das condenações pleiteadas, ou seja, da presença de indícios suficientes para caracterizar uma possível ocorrência de atos de improbidade administrativa, evitando ações temerárias e infundadas.

3. Não há que se falar em inépcia da petição inicial na hipótese em que a peça inaugural, embora protocolada em 2019, ou seja, anteriormente às alterações promovidas pela Lei n. 14.320/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, já traz em seu bojo a exposição de condutas dolosas e vem acompanhada de prova indiciária da ocorrência dos fatos alegados.

4. Considerando que os princípios constitucionais da administração pública são de observância obrigatória e o patrimônio público é bem difuso por excelência, tal foi a preocupação do legislador com a efetiva repressão aos atos de improbidade e com a valorização da instrução judicial que exigiu - para o recebimento da petição inicial - apenas prova indiciária dos atos noticiados (art. 17, § 6°), por isso, nesse primeiro momento, a dúvida deve ser considerada em favor da sociedade (in dubio pro societatis).

5. Ampla incursão na cognição dos fatos e nos elementos de prova para deliberação sobre o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa é aceitável no julgamento da lide em cognição exauriente após o encerramento da instrução processual, mas isso não se mostra possível na admissibilidade da petição inicial após a consideração da manifestação prévia do requerido, porquanto sumário o exame dos elementos de informação coligidos pelas partes em confronto com as alegações aduzidas.

6. A medida de indisponibilidade de bens aplicada pelo juízo a quo serve a tutelar possível dano ao patrimônio público pelo bloqueio de ativos e outros valores encontrados em nome do agravante ante a gravidade dos fatos a ele imputados na narrativa inicial.

7. Hipótese em que existe entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido que “é possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro” (Tema 701), que não se encontra totalmente afastado ao caso concreto, tendo em vista que a aplicação da nova lei de improbidade (Lei n. 14.230/2021) a processos já em curso se trata de questão juridicamente controvertida, havendo inclusive afetação do Tema para julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.257/STJ).

8. Caso concreto em que o lento tramitar dos autos na origem já constitui indício da existência de perigo de dano no caso concreto, tendo em vista que o processo foi iniciado em 2019 e, decorridos quase cinco anos de sua instauração, ainda se encontra em fase inaugural, aguardando a apresentação de réplica à contestação.

9. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.